Tribunal: STF
Processo: HC 80878
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-24
Data de publicação: 2001-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. DEPUTADO
FEDERAL E OUTROS. INCOMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL. PEDIDO DE LICENÇA À
CÂMARA DOS DEPUTADOS. JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DO FATO.
1. Ação
penal contra Deputado Federal e outros cidadãos.
Cisão processual
realizada em Questão de Ordem (INQQO 1720).
Dessa separação
decorreu a incompetência do STF para processar os cidadãos não
detentores de foro especial.
2. Quanto ao Deputado Federal, a
licença prévia da Câmara dos Deputados é pressuposto para o
desenvolvimento da ação penal.
Não se tranca ação penal, antes da
concessão de licença da Câmara dos Deputados, salvo se o fato for
evidentemente atípico.
Habeas conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido.